Tribunal: TJMT
Processo: 1049288-74.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049288-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Descontos Indevidos, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EVERALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 912.392.651-15 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EM E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. INTERVALOS INFERIORES AO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÕES POSTERIORES (LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023). INOBSERVÂNCIA DO ART. 18, III, DA LC 600/2017. NULIDADE DE CONTRATOS CELEBRADOS EM DESACORDO COM A REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI. OBSERVÂNCIA DO INTERREGNO MÍNIMO EM CONTRATAÇÕES POSTERIORES. DIREITO AO FGTS. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. IRDR TEMA 04 DO TJMT. RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A Lei Complementar nº 600/2017, em sua redação original, fixava o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogáveis uma única vez por igual período, e vedava a recontratação antes de decorrido o interregno mínimo de 12 (doze) meses.

Alterações legislativas posteriores ampliaram os prazos contratuais (LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023), bem como reduziram, especificamente para professores, o interstício entre contratações para 40 (quarenta) dias.

Aplica-se ao caso concreto a legislação vigente à época da contratação inicial (2019), em respeito ao princípio
tempus regit actum
.

A sucessiva contratação temporária entre 2019 a 2022, sem observância do interregno mínimo de 12 meses, viola o regime jurídico estabelecido pela LC/MT nº 600/2017 e configura nulidade contratual.

Quanto aos contratos firmados a partir de 2023, verifica-se a observância do prazo de 40 (quarenta) dias, introduzido pela LC nº 719/2022, inexistindo irregularidade.

Professores contratados temporariamente fazem jus às férias proporcionais e ao terço constitucional sobre 45 dias, conforme dispõe a LC/MT nº 50/1998 e tese fixada no IRDR Tema nº 04/TJMT.

Agravo Interno provido para reformar a decisão monocrática e negar provimento ao recurso nominado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado para afastar a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação do reclamado ao pagamento do FGTS.

A parte agravante alega, em síntese, que trabalhou para a rede estadual de ensino por longo período mediante contratos temporários sucessivos, o que descaracterizaria a natureza temporária da contratação. Argumenta que, em razão da nulidade, faria jus ao pagamento do FGTS de todo o período laborado.

Dessa forma, requer seja modificada a decisão monocrática do d. Relator, a fim de que a o reclamado seja condenado ao pagamento do FGTS.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“(...)

A análise das fichas financeiras revela que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades nos seguintes períodos:

09/2019 a 12/2019

01/2020 a 02/2020 – 07/2020 a 12/2020

02/2021 a 12/2021

02/2022 a 12/2022

03/2023 a 12/2022

Com efeito, os contratos firmados pela autora respeitaram os limites temporais previstos na legislação, não havendo irregularidade ou continuidade indevida que configure nulidade do vínculo.

Observa-se que o vínculo mantido de setembro de 2019 a fevereiro de 2020 foi sucedido por uma nova contratação apenas em julho de 2020, o que configura um intervalo superior a três meses. Tal hiato caracteriza a interrupção contratual, dando origem a um novo e independente vínculo. Ademais, ainda que se considere, de forma hipotética, um contrato contínuo entre setembro de 2019 e dezembro de 2021, não há que se falar em extrapolação do prazo máximo de 24 meses previsto na legislação vigente à época.

Além disso, nos demais períodos, é sabido que a partir de 2022, passou a vigorar o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, posteriormente ampliado para 30 (trinta) meses em 2023.

Dessa forma, conclui-se que não houve qualquer irregularidade na celebração dos contratos temporários, uma vez que as prorrogações respeitaram o limite legal estabelecido. Por conseguinte, a parte autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

(...)

É sabido que a carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”.

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”.

Ademais, é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

(...)”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

A decisão monocrática ora agravada entendeu que não houve ilegalidade nos contratos temporários, sob o fundamento de que as prorrogações não extrapolaram o prazo máximo previsto na legislação estadual e que os intervalos entre os contratos caracterizariam novas contratações, e não renovações.

Contudo, após análise minuciosa dos documentos e da legislação aplicável, verifico que a decisão merece reforma.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600/2017 regulamenta as hipóteses de contratação temporária, estabelecendo em seu artigo 2º, inciso IV, a possibilidade de admissão de professores substitutos ou visitantes pela Secretaria de Estado de Educação. Quanto ao prazo, o artigo 11, inciso II, da referida lei, em sua redação original, estabelecia o limite de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 24 (vinte e quatro) meses.

Posteriormente, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 719/2022, o prazo máximo passou a ser de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, e, finalmente, com a Lei Complementar nº 755/2023, o prazo foi ampliado para 30 (trinta) meses, também prorrogáveis por igual período.

Considerando que o primeiro vínculo se deu em 2019, aplica-se, ao caso, a redação original da Lei Complementar nº 600/2017, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

As fichas financeiras juntadas aos autos evidenciam que a parte agravante foi contratada, de forma temporária, no período de
09/2019 a 12/2022
, em manifesta violação ao interregno mínimo de
12 (doze) meses
previsto no artigo 18, inciso III, da LC nº 600/2017 (redação original), que dispõe:

Art. 18. O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:
(...)

III – ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.

Com o advento da
LC nº 719/2022
, acrescentou-se o inciso IV ao referido artigo, reduzindo o prazo de impedimento para
40 (quarenta) dias
nas hipóteses de contratação de professores.

Assim, no tocante aos contratos celebrados entre
2019 e 2022
, constata-se a nulidade, em razão da inobservância do prazo mínimo legal entre contratações, o que caracteriza o desvirtuamento da excepcionalidade e da temporariedade próprias da contratação temporária.

Por outro lado, em relação aos vínculos posteriores, já sob a vigência da
LC nº 719/2022
, verifica-se que foi observado o intervalo de
40 (quarenta) dias
entre o encerramento do contrato de 2022 e o início do contrato de 2023, em conformidade com a legislação então aplicável.

Diante disso, conclui-se que
apenas os contratos firmados no período de 2019 a 2022 são nulos
, subsistindo, entretanto, a validade dos contratos posteriores, porquanto celebrados em observância às alterações introduzidas pela legislação superveniente.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 prevê expressamente que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. TEMA 916 DO STF. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte reclamante para declarar a nulidade da relação contratual de professor temporário estabelecida entre julho/2020 e setembro/2024 e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado, excetuados os valores alcançados pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária prorrogada sucessivamente, em desacordo com os prazos previstos na LC nº 600/2017, configura nulidade da relação contratual; (ii) estabelecer se, diante dessa nulidade, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária, quando sucessivamente renovada além do limite de 24 meses previsto na LC nº 600/2017, art. 11, II e §2º, descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, configurando nulidade da relação contratual.

4.
Pequenos intervalos entre os contratos não afastam a continuidade do vínculo, sobretudo porque não observam o lapso mínimo de 12 meses previsto na LC nº 600/2017, art. 18, III.

5. A nulidade reconhecida enseja a condenação do ente público ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e a tese fixada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

6. A decisão monocrática encontra-se alinhada à prova dos autos, à jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso e ao entendimento consolidado pelo STF, não havendo fundamento para sua reforma.

7. O manejo do agravo interno sem fundamentos idôneos caracteriza recurso manifestamente infundado, atraindo a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.021, §4º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária sucessivamente renovada além do prazo legal de 24 meses previsto na LC nº 600/2017 configura nulidade da relação contratual.

2. Pequenos intervalos entre contratações não afastam a continuidade do vínculo quando não observam o prazo mínimo de 12 meses fixado pela legislação estadual.

3. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Tema 916 do STF.

4. O agravo interno manifestamente infundado enseja a condenação do agravante ao pagamento de multa prevista no CPC, art. 1.021, §4º.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 932, IV, “a”, V, “a” e 1.021, §4º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º, IV, 11, II e §2º, e 18, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016); TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.04.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.03.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2025.

(N.U 1073721-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Desse modo, uma vez que o reclamado não comprovou o recolhimento do FGTS durante o período em que o contrato temporário esteve em vigor, e considerando o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a parte autora tem direito ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS.

Quanto ao pedido de pagamento da diferença do terço constitucional de férias sobre 15 dias, a decisão monocrática já reconheceu esse direito, com base no IRDR - Tema 04 do TJMT, que fixou a tese de que “os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula e os professores contratados em caráter temporário fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias” e que “o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário”.

Portanto, nesse ponto, a decisão monocrática não merece reparo.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão monocrática agravada, e, por conseguinte, nego provimento ao recurso inominado, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida em sua integralidade.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025